Tribunal: CARF
Processo: 10920.006991/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006991/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
RIBEIRO E RIBEIRO MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/01/2007 a 18/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006991/2008-71
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006991/2008-71

Relatório
RIBEIRO E RIBEIRO MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC,
Acórdão no 07/19.420/2010, às e-fls. 73/79, que julgou procedente o lançamento fiscal,
concernente a infração ao disposto no artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS (CFL 34), pelo fato de ter a empresa deixado de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, conforme Relatório Fiscal de fls. 7 e demais documentos
que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.194.817-7.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa deixou de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Valores lançados como Empréstimos a terceiros cta.1402, que deveriam ter sido
lançados como Pró-Labore.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 82/91, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
O auditor fiscal presumiu erroneamente que os valores relativos a empréstimos
efetuados para os sócios referiam-se a pagamento de pro labore. Que não houve
qualquer irregularidade nos registros contábeis e que foram entregues à fiscalização
todos os livros solicitados. Que a exigibilidade do tributo pressupõe a ocorrência do fato
gerador, o qual não pode ser presumido. Informa que os valore contabilizados são
relativos a empréstimos (mútuos) efetuados aos sócios. Que os valores foram
reconhecidos nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
relativas ao ano calendário de 2007, conforme cópias em anexo. Anexa também cópias
dos contratos de mútuo, firmado com os sócios. Alega que a fiscalização desprezou os
registros contábeis que espelham as operações da empresa para, de forma abusiva,
reclassificar os lançamentos para nomenclatura diversa e sujeita a tributação
previdenciária.. Por fim protesta por todos os meios de prova em direito admitidos e
pela prestação dos esclarecimentos que se fizerem necessários.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006991/2008-71

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização ao analisar a contabilidade da
empresa constatou que esta deixou de registrar, em títulos próprios, fatos geradores de
contribuição previdenciária, relativos ao recebimentos de valores caracterizados pela fiscalização
como pro labore indireto, em decorrência da ausência de comprovação documental dos valores
registrados na conta Empréstimo a Terceiros, cta. 1402, conforme datas, valores registrados no
Livro Diário de 2007: em 30/01/2007 - R$ 120.000,00 - Livro Diário n° 3, folha 09; em
28/03/2007 - R$ 60.000,00 - Livro Diário n° 3, folha 28; em 30/06/2007 - R$ 180.000,00 - Livro
Diário n° 3, folha 62; em 30/09/2007 - R$ 240.000,00 - Livro Diário n° 3, folha 91; em 29/1
1/2007 - R$ 105.000,00 - Livro Diário n° 3, folha 110 e em 18/12/2007 - RS 85.000,00 - Livro
Diário n° 3, folha 122.
A defesa aduz que o auditor fiscal presumiu erroneamente que os valores relativos
a empréstimos efetuados para os sócios referiam-se a pagamento de pro labore.
Primeiramente imperioso mencionar que a contribuinte não questiona o
mérito propriamente dito da demanda, focando sua argumentação nos fatos ensejadores da
obrigação principal.
Sendo assim, conforme demonstrado no PAF n° 10920.006986/2008-69
(obrigação principal), julgado nesta mesma sessão, agiu corretamente a fiscalização ao
considerar os valores de empréstimos na contabilidade como sendo pro labore, em decorrência
da situação fática constatada.
Neste diapasão, deixo de tecer maiores considerações acerca da verdade material,
validade dos mútuos e presunção da autoridade fiscal.
Especificamente quanto a multa por descumprimento da obrigação acessória, a
escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à empresa no
Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao artigo 32,
inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006991/2008-71

descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital